Tribunal: TJMT
Processo: 1030765-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030765-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIA ALVES MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 299.694.411-91 (RECORRENTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), procuradoria geral do estado de mato grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ACALABRUTINIBE. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI N. 9.099/95. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE (Calquence®) 100 mg, indicado para tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C91.1). A autora atribuiu inicialmente à causa o valor correspondente a um mês de tratamento, posteriormente retificado para R$ 665.197,97, equivalente a 12 meses do medicamento. Após declínio de competência e remessas entre a Justiça Estadual e Federal, o feito foi processado no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que proferiu sentença de improcedência sob o rito da Lei n. 9.099/95. A autora interpõe recurso alegando nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa superar o limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda cujo valor da causa, relativo ao fornecimento contínuo de medicamento de alto custo, supera o limite de 60 salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, critério econômico que delimita a competência absoluta desse microssistema.

4.

A autora retificou o valor da causa para R$ 665.197,97, correspondente a 12 meses de fornecimento do medicamento de uso contínuo, montante que supera significativamente o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.

Demandas cujo proveito econômico ultrapassa o teto legal não podem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser processadas perante a Justiça comum, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.

Embora a sentença tenha sido proferida no âmbito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, verifica-se que o julgamento ocorreu sob o rito da Lei n. 9.099/95, o que revela processamento indevido da causa pelo microssistema dos Juizados Especiais.

7.

A incompetência absoluta em razão do valor da causa impõe a nulidade da sentença e a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública competente para prosseguimento do feito sob o rito da Justiça comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

2.

Ações que buscam o fornecimento contínuo de medicamento de alto custo devem ter o valor da causa calculado considerando o custo anual do tratamento.

3.

A tramitação de demanda com valor superior ao limite legal no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública configura incompetência absoluta e acarreta nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Faço um breve resumo dos andamentos processuais:

A autora ajuizou a presente “Ação para fornecimento de Medicamentos c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” em 02/12/2023, visando compelir os Reclamados a fornecerem o medicamento ACALABRUTINIBE (Calquence®) 100MG - 60 COMPRIMIDOS, por ter sido diagnosticada com LLC (Leucemia Linfocítica Crônica), classificada sob o CID C91.1. Atribui a causa o valor de R$ 55.433,16.

A ação foi autuada com n.1046086-03.2023.8.11.0041 e o Juiz da 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, em 07/12/2023, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Deste modo,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
constante na exordial e por conseguinte
DETERMINO
que os requeridos Município de Cuiabá-MT, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretário Estadual de Saúde, CACON e UNACON e Central Estadual de Regulação – ATCRUE,
NO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS, disponibilize o medicamento ACALABRUTINIBE (Calquence®) 100MG, conforme prescrição medica de id. 135974306, para a requerente IRIA ALVES MARTINS DE FIGUEIREDO, (cartão do SUS n. 705004498746053).

Justifico, o prazo acima estipulado, considerando que o medicamento pleiteado pela autora possui alto custo de aquisição e são gerenciados pelo CACON e UNACON, sendo estes os responsáveis pela aquisição e distribuição de medicamento oncológicos”.

Contra a decisão liminar houve interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelo Município de Cuiabá/MT, n. 1001427-95.2024.8.11.0000. A Desembargadora Relatora, em decisão monocrática prolatada em 28/06/2024, deferiu a liminar para direcionar o cumprimento da obrigação, assim como o ônus financeiro, de providenciar o tratamento de saúde vindicado, em favor da Agravada, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. Em 23/08/2024, foi dado provimento, em parte, ao Recurso de Agravo de Instrumento para impor o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em 06/02/2024 a autora requereu a retificação do valor atribuído a causa para R$ 665.197,97, que corresponde a 12 meses do fornecimento do medicamento. Em 21/03/2024 o Juiz “a quo” recebeu o aditamento da inicial com a retificação do valor atribuído a causa, mantendo a competência da 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Em 07/02/2025 foi determinada a remessa dos autos ao Núcleo Digital da Saúde Pública.

Em 21/05/2025 a
Juíza Cooperadora no Núcleo Justiça Digital 4.0 – Temática Saúde
declarou a incompetência do juízo para o processamento e julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, com o fundamento de que o valor do tratamento anual específico deste fármaco com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
excede ao valor de 210 salários-mínimos previsto no Tema 1234 do STF
.

Em 29/05/2025 os autos foram distribuídos na Justiça Federal, sob n. 1016336-87.2025.4.01.3600 - Órgão julgador: 3a Vara Federal Cível da SJMT.

Em 28/07/2025, o Juiz Federal Substituto determinou a devolução dos autos a Justiça Estadual, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2023, antes da publicação do Tema 1234/STF.

O feito retornou e foi autuado sob a numeração n. 1030765-74.2025.8.11.0002.

Em 07/08/2025 o Juiz da 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ declinou a competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em 09/08/2025 fora determinada a remessa dos autos ao Juízo do Núcleo Digital da Saúde Pública.

Em 27/08/2025 fora prolatada sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso. Nas razões recursais arguiu preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta, sob o fundamento de que o valor anual do tratamento supera o teto Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, argumenta que restaram preenchidos os requisitos do Tema 06/STF para o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, pleiteiam a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030765-74.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Recorrente(s):

Iria Alves Martins de Figueiredo

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Colendos Pares;

A Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta, sob o fundamento de que o valor anual do tratamento supera o teto Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta que:

“No caso, o valor mensal do fármaco foi judicialmente retificado para fins de valor da causa (mensal × 12), fixando-se em R$ 665.197,97, muito acima do teto legal de 60 salários-mínimos.
(...)

A retificação do valor da causa foi acolhida tendo o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, afirmado sua competência para prosseguir no conhecimento, processamento e julgamento do feito
(...)

Assim, o declínio de competência, o processamento e o julgamento pelo Juizado (ou por núcleo que aplica o microssistema) violam norma de competência absoluta, contaminando de nulidade a sentença”.

Pois bem. Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, o artigo 2o da Lei no 12.153/2009 dispõe que:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Como é público e notório, o valor atual do salário mínimo é de R$ 1.621,00, assim 60 (sessenta) salários mínimos, que é o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, dará o valor de R$ 97.260,00 (noventa e sete mil e duzentos e sessenta reais).

Como já narrado no relatório, ao ajuizar a ação a autora atribuiu a causa o valor de R$ 55.433,16, que corresponde ao custo de apenas um mês de tratamento. Posteriormente, foi requerida pela autora a retificação do valor atribuído à causa para R$ 665.197,97, que corresponde a 12 meses do fornecimento do medicamento, sendo deferida pelo Juiz da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá.

Como se trata de medicamente de uso contínuo o tratamento se estende no tempo, sendo que a somatória de 12 (doze) meses dá o valor de R$ 665.197,97, que equivale a 410 salários mínimos.

Desta forma, se a pretensão econômica é superior a 60 (sessenta) salários mínimos,
a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ultrapassar o
limite de sua alçada, nos termos do disposto no art. 2o da Lei n.12.153/2009.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO
.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2.
Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...))

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito
.”

(CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

Sendo assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos e se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada.

Cumpre ressaltar que, não obstante a sentença ter sido prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que possui competência híbrida para processar e julgar tanto feitos que seguem o rito comum quanto aqueles que seguem o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, verifico que a Juíza prolatora da sentença julgou o feito sob o rito da Lei n. 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço o recurso, acolho a preliminar de nulidade da sentença, reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, devendo ser anulada a sentença, bem como determino a redistribuição destes autos à 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, para dar prosseguimento ao feito, ou ao NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA, devendo ser prolatada nova sentença sob o rito da Justiça Comum

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026